Tribunal: STF
Processo: HC 203563
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Maikel Melo Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.763.865/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em primeiro grau às penas de dois anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, e sessenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 330 e incs. I e V do § 1º do art. 334-A do Código Penal, na forma do art. 3º-A do Decreto-Lei n. 399/1968.
    A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária fixada em vinte salários mínimos.
    3. Interposta apelação ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, deu-se parcial provimento ao recurso para redução da prestação pecuniária, nos termos do voto condutor, da relatoria do Desembargador Federal Leandro Paulsen:
    “DIREITO PENAL. CONTRABANDO. ART. 334-A, § 1º, I, DO CP. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LAUDO MERCEOLÓGICO. PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE E DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. DESCLASSIFICAÇÃO JURÍDICA PARA DESCAMINHO. TIPICIDADE. PROVA JUDICIALIZADA. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AJG. 1. A constituição definitiva do crédito tributário não é condição objetiva de punibilidade, seja para o crime de descaminho, seja para o de contrabando. 2. O laudo merceológico não é essencial para aferir a origem e o valor da mercadoria apreendida, bem como o montante de tributos iludidos, havendo outros elementos de prova, mormente os documentos elaborados pelos agentes fazendários, capacitados para a identificação e avaliação de produtos irregularmente importados. 3. A conduta do acusado, consistente no contrabando de milhares de maços de cigarros, ocasionou ofensa a bens jurídicos relevantes, não apenas ao erário, mas também à saúde pública, a ordem ou a segurança, que fundamentam a proibição ou condicionamento da importação, merecendo a repressão criminal. 4. A aplicação do princípio da irrelevância penal do fato pressupõe ínfimo desvalor da conduta, do resultado e da culpabilidade do agente, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. A importação clandestina de milhares de maços de cigarro não se ajusta ao delito de descaminho, haja vista que o seu potencial lesivo transcende a mera atividade arrecadatória do Estado, notadamente a saúde pública. (e-STJ Fl.273) Documento recebido eletronicamente da origem 6. Para a configuração do crime de contrabando não se exige que o agente tenha participado diretamente da internalização da mercadoria estrangeira no território nacional ou que seja o seu proprietário. A participação no transporte, inclusive mediante auxílio na condição de ‘batedor’ ou similar, de mercadoria que o agente sabe ter origem ilícita, é suficiente para caracterização da figura assemelhada ao contrabando, conforme estabelece o art. 3º do Decreto-Lei nº 399/68. 7. Os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, foram confirmados pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos das testemunhas de acusação, de modo que não há ofensa ao art. o art. 155 do CPP. 8. A circunstância de evadir-se da fiscalização quando há ordem legal de parada, emitida pela autoridade pública competente, constitui crime contra a administração pública. No momento em que o agente não cede ao comando da autoridade legalmente investida, pratica o crime insculpido no artigo 330 do Código Penal. 9. O reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena a patamar aquém do mínimo legal, nos moldes do enunciado da Súmula 231 do STJ. 10. A pena substitutiva de prestação pecuniária mantém a finalidade de prevenção e reprovação do delito, devendo guardar proporção ao dano causado pelo agente e sua condição financeira. 11. A prestação pecuniária tem caráter de recomposição do dano causado a vítima, e por isso deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente à data do pagamento, porquanto atualizado. 12. A apreciação de pedido de AJG compete ao Juízo da Execução Penal” (e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido no tribunal de origem.
    A inadmissão do recurso especial foi objeto de agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Em 13.5.2021, Ministro Joel Ilan Paciornik conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, pela aplicação da Súmula n. 7 daquele Superior Tribunal.
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 8.6.2021, nos termos da ementa a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO E DESOBEDIÊNCIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CORRESPONDÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo fixou o valor da prestação pecuniária com base em elementos do caso concreto, como a situação econômica do agravante e a expressividade econômica do ilícito, inviabilizando a pretensão de redução, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2. Ressalta-se que, "Nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado (AgRg no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 27/04/2018)" (AgRg no AREsp 1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 2/6/2020). 3. Ademais, "Não cabe pedido de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, como meio de burlar a não admissão do recurso especial" (AgRg no AREsp 1527547/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 2/12/2019). 4. Agravo regimental desprovido”. 
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se alega “falta de razoabilidade na fixação – sem justificativa suficiente e idônea – de 15 salários mínimos a título de incidência da prestação pecuniária, acabando-se por afrontar diretamente o que disposto nos artigos 44, III, e 45, §1°, do Código Penal e artigo 387, II e III, do Código de Processo Penal”.
    Argumenta a impetrante que, considerando ter sido fixado o dia-multa “no mínimo legal (a partir da consideração da hipossuficiência financeira do demandado), tal conclusão também deve repercutir na fixação da prestação pecuniária, a qual logicamente deve acompanhar coerentemente o mesmo entendimento, devendo ser fixada no mínimo legal de 1 salário mínimo, ou – ao menos – em montante a tanto aproximado. Não se pode, quando da fixação da multa, reconhecer-se que a situação econômica do réu é periclitante (como assim o fez a sentença) e, ao momento da fixação da prestação pecuniária, defini-la em montante equivalente a mais de 10 vezes o próprio valor bruto do salário do acusado, obstaculizando-se, assim, a possibilidade de o réu adequadamente saldar seu débito”. 
    Sustenta que, para a análise da presente impetração, seria “despiciendo qualquer invasão na esfera fática para determinar a capacidade econômica do réu”, destacando que “o próprio Tribunal ora coator já o definiu entendimento de que a prestação pecuniária deve alcançar o quantum de 30% do salário do acusado, sendo este um montante adequado à finalidade dupla de prevenção e repressão da conduta delitiva”.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito o cabimento do recurso, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente MAIKEL MELO SILVA, requer a Vossa Excelência que: a) seja deferida a medida liminar, suspendendo os efeitos do acórdão proferido pelo STJ no julgamento do Agravo em Recurso Especial 1.763.865/PR, até o julgamento do mérito deste writ, por se verificarem no caso concreto os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora; b) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensoria de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; c) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer e requeridas as informações da autoridade coatora caso se entenda necessário; d) ao final, seja concedida a ordem em Habeas Corpus, com confirmação da liminar, para reconhecer o excesso havido na prestação pecuniária estabelecida em 15 salários mínimos, e estabelecer valor que atente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, próximo ao mínimo legal, ou em 30% do salário declarado pelo réu na data do pagamento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Põe-se em foco, nesta impetração, a dosimetria da prestação pecuniária fixada ao paciente, em substituição à pena privativa de liberdade imposta pela prática dos crimes tipificados no art. 330 e inc. I e V do § 1º do art. 334-A do Código Penal.
    Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Quarta Vara Federal de Cascavel/PR destacou, quanto aos critérios utilizados para a fixação do quantum da prestação pecuniária, “o valor da carga apreendida e dos tributos evadidos, a habitualidade das condutas da mesma natureza e a capacidade financeira demonstrada pelo réu no recolhimento de alto valor a título de fiança, no importe de R$15.000,00 [quinze mil reais]”(fl. 27, e-doc. 2).
    A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao reduzir a quantia fixada pelo magistrado de primeiro grau a título de prestação pecuniária, assentou:
    “(...) A defesa pugna pela redução da prestação pecuniária para 1 (um) salário mínimo, o qual deveria ser calculado com base no salário mínimo vigente ao tempo do fato, por interpretação analógica in bonam partem do § 1º do art. 49 do CP. 
    A pena substitutiva de prestação pecuniária mantém a finalidade de prevenção e reprovação do delito, devendo guardar proporção ao dano causado pelo agente e sua condição financeira. 
    Na espécie, conforme se infere da sentença, a prestação pecuniária foi fixada em 20 (vinte) salários mínimos, levando em consideração ‘a situação econômica do condenado, o valor da carga apreendida e dos tributos evadidos, a habitualidade em condutas da mesma natureza e a capacidade financeira demonstrada pelo réu no recolhimento de alto valor a título de fiança, no importe de R$ 15.000,00.’ 
    A prestação pecuniária deve ser significativa ao ponto de cumprir sua função. 
    Todavia, o valor a ela atribuído não pode ser de tal modo desproporcional que implique absoluta impossibilidade de seu cumprimento pelo réu. 
    Por vias transversas estaria sendo negado o direito à substituição da pena privativa de liberdade a quem preencha os requisitos impostos pela legislação. 
    Os elementos constantes dos autos acerca da situação econômica do réu denotam duvidosa capacidade de arcar com a prestação pecuniária na forma fixada pelo Juízo sentenciante, haja vista que declarou renda média de R$ 1.200,00 (ev. 42), além de ser responsável pelo sustento de dois filhos, um deles menor. 
    Diante disso, acolho parcialmente o recurso da defesa, tão somente para reduzir a prestação pecuniária, para 15 (quinze) salários mínimos, valor aproximado ao recolhido a título de fiança, que reputo condizente com o dano causado e a condição financeira do réu. 
    Quanto ao pleito de que a prestação pecuniária seja calculada conforme o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, ainda que o Código Penal silencie a respeito de como tal valor deva ser calculado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido que a prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa, de modo a não se poder utilizar, por analogia, os dispositivos daquela para regrar a prestação alternativa. 
    Nesse sentido, destaca-se que a prestação pecuniária tem caráter de recomposição do dano causado a vítima, e por isso deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente à data do pagamento, porquanto atualizado. 
    Ademais, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a descaracterização do salário-mínimo como parâmetro de correção monetária não se aplica aos casos de pena pecuniária criminal. 
    Confira-se os julgados do e. STJ, in verbis: (…) 
    Por outro lado, ainda que se admitisse a analogia da prestação pecuniária para com a pena de multa, há de se considerar que o § 2º do artigo 49 previu a atualização monetária dos valores, o que ocorrerá automaticamente com a utilização do salário-mínimo atual. 
    Assim, qualquer que seja o entendimento adotado, a prestação pecuniária deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo do pagamento, tal como fixado pelo juízo de primeiro grau. 
    Por tais razões, deve ser mantida a pena de prestação pecuniária nos moldes fixados na sentença” (fls. 44-47, e-doc. 2). 
    Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou, na decisão impugnada neste habeas corpus, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “(...) O Tribunal a quo fixou o valor da prestação pecuniária com base em elementos do caso concreto, como a situação econômica do agravante e a expressividade econômica do ilícito, inviabilizando a pretensão de redução, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada pela Súmula n. 07/STJ.
    Ressalta-se que, ‘nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado’ (AgRg no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 27/04/2018)’. (AgRg no AREsp 1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 02/06/2020).
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 55-58, e-doc. 2)
    8. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, embora seja possível discutir-se em habeas corpus questão referente à pena pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade, o impetrante deve apresentar “documento que indique estar o paciente sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade”, pois, “iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente de execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente” (HC n. 122.563, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).
    Na espécie, a impetrante não apresentou elementos capazes de indicar, concretamente, ocorrência de ameaça à liberdade de locomoção do paciente, limitando-se a alegar que a pena pecuniária fixada pelo tribunal de origem seria desproporcional.
    9. Para acolher a alegação da impetrante de inviabilidade de pagamento da pena pecuniária, fixando-a em trinta por cento do salário do paciente, como requerido, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Não é possível “a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente. 
    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos. 
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…)
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.387-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.285-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 
    3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 
    4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 
    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 
    2. Nos termos dos art. 147 c/c art. 181 da Lei 7.210/1984, iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente da execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a prisão da paciente de forma arbitrária. 
    3. São idôneos os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para a escolha do quantum da reprimenda pecuniária, na medida em que fazem referência às condições econômicas da ré e à adequação para o caso dos autos. Doutrina e jurisprudência. Por outro lado, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica da acusada. Precedente.
    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 123.210, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.11.2014).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora